Tribunal: TJDFT
Processo: 0754136-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754136-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a decisão de aplicação de multa cominatória no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0730471-17.2022.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: 1. A parte executada, por meio da Petição de ID 255867114, alega que não houve descumprimento da obrigação de fazer, mas sim o regular andamento do cumprimento da decisão judicial. Sustenta que tem envidado esforços para custear o procedimento cirúrgico, incluindo internação e equipe médica, conforme determinado, porém a beneficiária tem recusado as indicações de profissionais da rede credenciada, inviabilizando a realização da cirurgia. Argumenta que não existe determinação para que o procedimento seja realizado pelo médico indicado pela autora, apenas que seja custeado nos moldes prescritos. 2. A parte exequente, por meio da Petição de ID 256456001, informa que, em 23/09/2025, foi julgado Agravo de Instrumento (0722715-52.2025.8.07.0000), determinando à ré o custeio dos honorários do médico assistente da autora para realização da cirurgia, observando os limites da tabela da operadora, além de todos os custos relacionados ao procedimento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 limitada a R$ 30.000,00. Afirma que a ré não cumpriu a obrigação no prazo fixado e continua descumprindo a decisão, reiterando argumentos já rejeitados pelo TJDFT. Ressalta que o pedido médico foi feito dentro da rede credenciada, no Hospital Santa Marta, e que a negativa da ré não se justifica, pois a obrigação é autorizar o procedimento no hospital credenciado, que repassará os honorários e custos. 3. Decido. 4. Verifica-se que a Decisão proferida no AGI no 0722715-52.2025.8.07.0000 reformou a decisão anterior para obrigar a Unimed a custear honorários do médico assistente da autora, observando limites da tabela da operadora, incluindo todos os custos do procedimento (internação, anestesista, materiais), prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00. 5. Ademais, a referida Decisão destacou que a tentativa da executada de impor a substituição do profissional, em situação de necessidade comprovada e em hospital devidamente credenciado, configura barreira indevida ao acesso à saúde pela exequente. 6. A decisão de ID 250945160, publicada em 23.9.2025, intimou a parte executada para cumprimento da ordem judicial. Todavia, a parte executada não demonstrou o cumprimento da ordem judicial até o momento, insistindo no argumento de que a obrigação é de autorizar o procedimento no hospital credenciado. 7. Ante o exposto, fixo a multa em desfavor da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 8. Intime-se a parte executada para cumprir a ordem determinada pela 2a Turma Cível, no Agravo de Instrumento 0722715-52.2025.8.07.0000, conforme ID 250918702, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “indicou diversos profissionais credenciados, plenamente aptos a realizar o procedimento; a agravada, por sua vez, recusou todas as indicações apresentadas, sem qualquer justificativa técnica ou documental. Além disso, a obrigação de fazer não impôs à operadora a contratação direta do médico particular escolhido pela autora, mas apenas o custeio do procedimento nos moldes fixados pela decisão judicial”; (b) “não há fato gerador válido para a imposição de multa”; (c) “a agravada busca transformar a multa coercitiva — que tem finalidade instrumental e não indenizatória — em verdadeiro proveito econômico pessoal, em flagrante desvirtuamento da natureza das astreintes. Tal pretensão desnatura o instituto e viola frontalmente sua função teleológica, que não é remunerar a parte exequente, mas apenas induzir o cumprimento da ordem quando o devedor resiste, o que, incontestavelmente, não ocorreu”; (d) “é evidente a inexistência de qualquer fundamento que justifique a manutenção ou a execução da multa pretendida, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade da penalidade ora combatida”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “c.1) reconhecer que não houve descumprimento imputável à Agravante, mas sim impossibilidade de cumprimento causada exclusivamente pela recusa injustificada da beneficiária; c.2) afastar integralmente a multa cominatória aplicada, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC; c.3) afastar igualmente a nova cominação diária, por ausência de fato gerador e desvio da finalidade coercitiva das astreintes; c.4) subsidiariamente, caso não afastada, reduzir drasticamente o valor da multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Preparo recursal recolhido. Agravo de instrumento inicialmente distribuído, por prevenção, ao e. Des. João Egmont Leoncio Lopes (id 79270881) e redistribuído aleatoriamente para este Relator em razão do afastamento (temporário) do Relator originário (id 79270887). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual o e. Juízo de origem teria determinado a intimação do executado, ora agravante, para cumprir a obrigação nos termos da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento n.o 0722715-52.2025.8.07.0000, no prazo de 10 dias. Pois bem. Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, na fase de cumprimento de sentença, teria sido interposto agravo de instrumento n.o 0722715-52.2025.8.07.0000 pela parte credora. A decisão, proferida por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 2043100, teria reformado a determinação impugnada constante do id 235921194, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos: [...] DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar: a) À agravada o custeio dos honorários do médico assistente da agravante, Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira, destinados à realização do procedimento cirúrgico de artroscopia bilateral e reposicionamento dos discos articulares, conforme guia no 2178037223. O valor dos honorários deverá observar os limites da tabela de referência da própria agravada para procedimentos similares executados por profissionais credenciados; b) A presente decisão abrange, ainda, todos os demais custos decorrentes do procedimento, tais como internação, cirurgia, pagamento de honorários de anestesista e quaisquer outros procedimentos necessários, nos termos já fixados pela sentença exequenda; e c) A agravada deverá cumprir a presente determinação no prazo de 10 dias úteis, pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo da adoção, pelo Juízo de origem, de outra medida eventualmente necessária. (g.n.) Em 23 de setembro de 2025, o e. Juízo originário, teria intimado o executado, ora agravante, para dar cumprimento à obrigação de fazer nos termos da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento n.o 0722715-52.2025.8.07.0000, no prazo de 10 dias (id 250945160). Em 13 de novembro de 2025, em razão do aparente descumprimento da determinação judicial por parte do executado, teria sido fixada a multa de R$ 30.000,00, bem como intimada a parte executada “para cumprir a ordem determinada pela 2a Turma Cível, no Agravo de Instrumento 0722715-52.2025.8.07.0000, conforme ID 250918702, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00” (id 256788466). Contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a determinação judicial, em sede recursal, seria para que a parte executada custeasse os honorários do médico assistente da parte credora (ora agravada), Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira. Por isso, tem-se por insubsistente a alegação de inviabilidade do cumprimento da obrigação por culpa da parte autora, sobretudo porque a matéria a respeito da “substituição do médico assistente não credenciado, indicado na guia médica, por profissional credenciado, para fins de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda”, já teria sido exaustivamente analisada no agravo de instrumento n.o 0722715-52.2025.8.07.0000. No ponto, o descumprimento da determinação judicial, por período superior a trinta dias, justifica a aplicação da multa cominatória no limite máximo fixado. Em arremate, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa cominatória, limitada a R$ 30.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes” nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgados desta e. Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastamento ou redução do valor de astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mesmo após a prolação da sentença, e posterior majoração da multa imposta, a agravante deixou de cumprir a obrigação imposta, adimplida apenas em fevereiro de 2025. 4. A fixação de astreintes deve ser mensurada a fim de compelir o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, não podendo ser fixada em valor excessivo, tampouco insuficiente, de tal forma que o sentenciado não se sinta compelido a quitar os astreintes. 4.1 A parte agravante, um grande grupo empresarial, possui considerável poderio econômico, enquanto a autora, que teve sua reputação abalada pelo caso dos autos, tem condições financeiras limitadas. O valor atribuído à multa diária e o teto estabelecido são razoáveis e adequados em virtude destas razões, não sendo visível a necessidade de afastamento ou redução. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, de relatoria do Min. Raúl Araújo, Acórdão 1960119 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, da 6a Turma Cível, Acórdão 1954966 de relatoria do Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível. (Acórdão 2004720, 0714264-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE REPARAR. ASTREINTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que decidiu pela obrigatoriedade do pagamento da multa estipulada pelo descumprimento de ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cedente de crédito inexistente tem o dever de reparar o consumidor pelos danos causados a este; e (ii) verificar se a multa estipulada pelo descumprimento de ordem judicial deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cessão de crédito é um tipo de negócio jurídico previsto nos arts. 286 a 298 do Código Civil no qual o credor (cedente) transfere seus direitos em uma relação jurídica obrigacional para terceiro (cessionário). 4. Alguns requisitos devem ser observados para que a cessão de crédito seja válida: formalização por meio de instrumento público ou particular; capacidade e concordância das partes; notificação da cessão ao devedor; inexistência de impedimentos legais ou contratuais (licitude do objeto); e liquidez, certeza e exigibilidade do crédito cedido. 5. Ficou incontroverso nos autos que o suposto débito imputado à consumidora é originário de contratos fraudulentos. O objeto cedido, no caso, carece de licitude, certeza e exigibilidade. 6. A fixação de multa (astreintes) é cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. 7. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, pois objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito inexistente impõe ao banco cedente o dever de reparação pela falha na prestação do serviço, consistente na inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, especialmente quando deixou de adotar os mecanismos de segurança necessários à verificação da veracidade das informações dos créditos contratados de forma fraudulenta. 2. A responsabilidade do banco cedente pelo descumprimento da obrigação torna inviável o requerimento de redução ou de afastamento da multa.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286 a 298. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1983371, 0747565-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator